Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-53.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009698-53.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME - CPF: 057.739.398-78 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009698-53.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Maria Estela Masumi Hirata Leme

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a promovida a efetuar o pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos; bem como, CONDENAR a promovida no pagamento retroativo, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, das diferenças em razão da divergência da base de cálculo atualizada em montante que será apurado em sede de Cumprimento de Sentença devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir dos respectivos pagamentos e incidência de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (17/05/2021).

Destaca-se que não há que se falar em iliquidez da sentença pois ela dependerá de meros cálculos aritméticos. Cabendo primordialmente a parte Requerente, apresentar planilha de cálculo indicando o percentual recebido a título de adicional de insalubridade, bem como a evolução do valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos para o período em que é devida a restituição conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos nº 0005632-28.2013.8.11.0015.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

A Recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Alega a parte autora que exerce o cargo de CIRURGIÃ DENTISTA, nomeada com a portaria nº 429/2009, e Termo de entrada em exercício datado de 15/02/2000, e faz jus ao adicional de insalubridade reconhecido pela administração pública municipal. Contudo, esta, vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo, quando deveria utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Inicialmente, é importante salientar que a Lei a ser aplicada nos presentes autos é a Lei Municipal n° 254/93, alterada pela Lei Municipal nº 1.670/2012, que estabelece o regime jurídico único dos servidores públicos civis de Sinop/MT.

Assim, dispõe o artigo 95 da referida Lei:

Art. 95
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais. (Redação dada pela Lei nº
1670
/2012)

Ainda, o artigo 97 da mesma Lei:

Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial
da tabela geral de vencimentos
, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

Parágrafo único. A caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas, obrigatoriamente, por médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de Perícia Técnica em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e outros laudos pertinentes. (Redação dada pela Lei nº
1670
/2012)

Da análise dos artigos acima elencados, estes são enfáticos ao disporem que será concedido adicional por atividade insalubre ou perigosa ao servidor por exercício em atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, aplicação imediata.

No presente caso, se discute a base de cálculo do referido benefício, e, apesar de a Reclamante pugnar pelo pagamento com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, esta utiliza a tabela geral do cargo efetivo do servidor.

Em sentença, o juiz “a quo”, utilizou os fundamentos da Lei acima mencionada para confirmar o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, e deu procedência ao pedido inicial, no entanto, entendo que é necessário o esclarecimento acerca da base de cálculo a qual se refere à Lei.

Sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
,
em caso de omissão legislativa
,
o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1.
Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 672687 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015).

Contudo, o artigo 97 da Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, acima mencionado, é expresso no sentido de que
“para as atividades insalubres, o cálculo
será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos(...)”

Desse modo, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop, e não o salário-base do servidor. Que no caso dos autos, a última atualização foi realizada pela Lei 2802/2019, que faz referência a Tabela Geral dos Vencimentos do Município de Sinop, cujo valor de Referência Inicial é:

Sobre o tema, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio TJMT se pronunciou,
in verbis
:

APELAÇÃO - SERVIDOR DE MUNICÍPIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO -
BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 - APLICAÇÃO.

Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte,
o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.
(TJMT Ap 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Consoante dispõe o artigo 97 da Lei Municipal de Sinop nº. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres
, o cálculo será realizado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

(N.U 0005324-55.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012,
para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
.

(N.U 0006293-36.2015.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022